Tribunal: TJES
Processo: 0026902-56.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026902-56.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIELLA CIPRIANO DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
171
DO CÓDIGO PENAL.

REPRESENTAÇÃO NÃO EXIGIDA. DENÚNCIA OFERTADA. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. PROVA ILÍCITA NÃO VERIFICADA.
NULIDADES INEXISTENTES.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A exigência de representação no crime de estelionato não alcança o presente feito, em virtude de que o oferecimento da peça acusatória deu-se anteriormente à vigência da norma.

2. Ademais, conforme entendimento firmado pela Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, “ainda que fosse necessária a representação, não haveria alteração no deslinde do feito. Como se sabe, a representação do ofendido dispensa maiores formalidades, porque é ́suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal ́ (STJ, AgRg no REsp n. 1.687.470/SC, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 1º/09/2020.). No caso, tendo a Vítima (i) se dirigido até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência, requerido, expressamente, ao Delegado, (ii) a tomada de providências, (iii) apresentado material probatório durante o curso das investigações e mesmo após o oferecimento da denúncia, (iv) se habilitado como assistente de acusação e, inclusive, (v) pedido a prisão de um dos Acusados, parece não haver dúvidas quanto ao desejo de que os ora Agravantes fossem processados criminalmente.” (AgRg no RHC n. 156.133/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

3. Atos praticados pela vítima demonstram a intenção de

prosseguimento do feito. Inviável, portanto, o trancamento da ação penal.

4. Nítida a preclusão da pretensão relativa a inépcia da exordial acusatória, pelo fato não constituir infração penal em razão a prolação de sentença condenatória.

5. Provas produzidas em observâncias às limitações constitucionais.

6. As declarações firmes e detalhadas da vítima, aliado ao depoimento prestado pela testemunha de Acusação e as provas documentais acostadas aos autos, destoando das teses defensivas não comprovadas, revelam que os recorrentes agiram com intuito de contratar a prestação de serviço advocatício sem a intenção de efetuar o pagamento respectivo.

7. Caracterizado, portanto, o dolo para obtenção de vantagem econômica dirigido para a obtenção de vantagem econômica ilícita, em prejuízo da vítima, ao induzi-lo em erro, por meio fraudulento, não se tratando, portanto, de mero ilícito civil como alegado pela Defesa, enquadrando-se perfeitamente no tipo penal previsto no artigo 171 do Código Penal.

8. Desse modo, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

9. Por fim, quanto a pretensão relativa ao pedido de isenção de custas processuais, conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal pedido deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas dos recorrentes.

10. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GABRIELLA CIPRIANO DOS SANTOS
e
RAFAEL CIPRIANO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes nas iras do art. 171,
caput
, do Código Penal, a 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime aberto (substituída por duas penas restritivas de direito), além de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a Defesa, preliminarmente, pugna pelo trancamento da ação penal em razão da ausência de representação da vítima, pela nulidade do feito por inépcia da denúncia, pelo fato não constituir infração penal, mas sim mero ilícito civil e pela prova obtida ilicitamente, em afronta ao sigilo bancário. No mérito, almeja a absolvição dos recorrentes por insuficiência probatória e a isenção de custas processuais.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
GABRIELLA CIPRIANO DOS SANTOS
e
RAFAEL CIPRIANO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes nas iras do art. 171,
caput
, do Código Penal, a 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime aberto (substituída por duas penas restritivas de direito), além de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a Defesa, preliminarmente, pugna pelo trancamento da ação penal em razão da ausência de representação da vítima, pela nulidade do feito por inépcia da denúncia, pelo fato não constituir infração penal, mas sim mero ilícito civil e pela prova obtida ilicitamente, em afronta ao sigilo bancário. No mérito, almeja a absolvição dos recorrentes por insuficiência probatória e a isenção de custas processuais.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, em 28 de dezembro de 2017, os recorrentes obtiveram vantagem ilícita em prejuízo do advogado João Felipe Nicolau, na contratação e utilização de seus serviços na Defesa de seu genitor, Jamilson Batista dos Santos, preso em flagrante pela prática de furto de energia elétrica, sem pretensão de efetuar o pagamento dos respectivos honorários, utilizando-se de recibo de transferência eletrônico (DOC) falso.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

Devo consignar que as pretensões intituladas de preliminares, por não se referirem a preliminares recursais propriamente ditas, serão analisadas no decorrer da análise do mérito.

I. DA TESE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL:

Inicialmente, a Defesa pugna pelo trancamento da ação penal em razão da ausência de representação da vítima.

A respeito do tema, importante tecer algumas considerações.

A representação no crime de estelionato passou a ser exigida pelo Pacote anticrime (Lei n. 13.964/2019), que introduziu o §5
o
ao artigo 171 do Código Penal.

Contudo, o referido dispositivo legal foi omisso quanto a sua incidência sobre os processos em curso, ou seja, quando já oferecida a denúncia.

Nos Tribunais Superiores tal questão ainda não está pacificada.

No âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça prevalece a irretroatividade da norma quando já ofertada a exordial acusatória.

Inclusive, foi afetado o Recurso Especial n. 1.923.354/SC a julgamento na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1138).

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ESTELIONATO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, §5º, DO CÓDIGO PENAL (LEI N. 13.964/2019). MULTIPLICIDADE DE CASOS SEMELHANTES. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL AFETADO.

1. Questão de direito a ser definida:
"Retroatividade ou não da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), relativamente à natureza jurídica da ação penal no delito de estelionato (art. 171 do Código Penal), a qual outrora era pública incondicionada e, atualmente, passou a exigir a representação da vítima, como condição de procedibilidade, tornando-se, assim, ação pública condicionada à representação."

2. A matéria em debate, conforme pontuado pela Comissão Gestora de Precedentes, já foi, por diversas vezes, objeto de julgamento neste Tribunal Superior, nas duas Turmas que compõem esta Terceira Seção, o que demonstra a multiplicidade de recursos que versam sobre o referido tema.

3. Desnecessidade da interrupção do andamento dos processos que tenham curso em primeiro e em segundo graus de jurisdição (art. 1.036, § 1º, do Código de Processo Civil).

4. Recurso especial afetado a julgamento na sistemática dos recursos repetitivos, prevista nos arts. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil e 256 ao 256-X do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

(ProAfR no REsp n. 1.923.354/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

No âmbito do Supremo Tribunal Federal há decisões divergentes entre as suas Turmas, entendendo a Primeira Turma, em sua maioria, em consonância com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e a Segunda Turma no sentido de se exigir a representação da vítima, mesmo após o oferecimento da denúncia, porém até o trânsito em julgado da ação.

Nesse sentido:

RHC 208320

Órgão julgador: Primeira Turma

Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA

Redator(a) do acórdão: Min. ROBERTO BARROSO

Julgamento: 29/11/2021

Publicação: 10/02/2022

Ementa

EMENTA: Direito penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Estelionato. Ação penal pública condicionada. Lei 13.964/2019. Denúncia oferecida. Irretroatividade. Precedentes específicos.

1. A Lei nº 13.964/2019 tornou pública, condicionada à representação da vítima, a ação penal pelo crime de estelionato (art. 171 do CP).

2. No julgamento do HC 187.341, Rel. Min. Alexandre de Moraes, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), por votação unânime, considerando a natureza mista da norma descrita no § 5º do art. 171 do Código Penal, decidiu que a sua aplicação retroativa será obrigatória “em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal”. Precedentes.

3. Situação concreta em que a recorrente, por fatos ocorridos em 2013, foi formalmente denunciada pelo delito de estelionato, por 13 vezes, em concurso de pessoas, havendo sido recebida a denúncia em 26.08.2014. Hipótese, portanto, em que não é possível falar em retroatividade do § 5º do art. 171 do Código Penal, na linha da orientação jurisprudencial fixada pela Primeira Turma do STF. 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

RHC 203558

Órgão julgador: Segunda Turma

Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI

Julgamento: 08/02/2022

Publicação: 24/02/2022

Ementa

Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA DESTA SUPREMA CORTE. CRIME DE ESTELIONATO SIMPLES. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 5º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL (INCLUÍDO PELA LEI 13.964/2019), DESDE QUE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM PARA POSSIBILITAR A REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – A Segunda Turma desta Suprema, à unanimidade, decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações em andamento por estelionato, crime em relação ao qual a Lei 13.964/2019 alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima (§ 5º do art. 171 do Código Penal).
Assim, afirmou-se a aplicação da nova norma aos processos em andamento, mesmo após o oferecimento da denúncia, desde que antes do trânsito em julgado
(vide julgamento do HC 180.421/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin).

II – Mantida a decisão agravada que decidiu pela retroatividade da norma em questão, com a necessidade de baixa dos autos à origem para possibilitar a representação da vítima, por ausência de manifestação inequívoca nesse sentido (vide ARE 1.249.156-AgR-ED/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin).

III – Agravo regimental a que se nega provimento.

Desse modo, enquanto não haja decisão em sentido diverso, com força vinculante, tenho que a exigência de representação no crime de estelionato não alcança o presente feito, em virtude de que o oferecimento da peça acusatória deu-se anteriormente à vigência da norma.

Devo consignar que, conforme entendimento firmado pela Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
“
a
inda que fosse necessária a representação, não haveria alteração no deslinde do feito. Como se sabe, a representação do ofendido dispensa maiores formalidades, porque é
́
suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal
́ (STJ, AgRg no REsp n. 1.687.470/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 1º/09/2020.). No caso, tendo a Vítima (i) se dirigido até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência, requerido, expressamente, ao Delegado, (ii) a tomada de providências, (iii) apresentado material probatório durante o curso das investigações e mesmo após o oferecimento da denúncia, (iv) se habilitado como assistente de acusação e, inclusive, (v) pedido a prisão de um dos Acusados, parece não haver dúvidas quanto ao desejo de que os ora Agravantes fossem processados criminalmente.” (AgRg no RHC n. 156.133/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

No caso dos autos,
a vítima registrou boletim de ocorrência, compareceu em audiência de instrução e julgamento para prestar depoimento e se habilitou como assistente de acusação, o que revela evidente a intenção de prosseguimento do feito
.

É o que se colhe do julgado do Supremo Tribunal Federal:

HC 226126 AgR / SP - SÃO PAULO

AG.REG. NO HABEAS CORPUS

Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA

Julgamento: 03/05/2023

Publicação: 05/05/2023

Órgão julgador: Primeira Turma

Publicação

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-05-2023 PUBLIC 05-05-2023

Ementa

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
ESTELIONATO
. NECESSIDADE DE
REPRESENTAÇÃO
DO OFENDIDO. LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. OITIVA DAS VÍTIMAS EM JUÍZO.
REPRESENTAÇÃO
QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Decisão

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da Relatora. Primeira Turma, Sessão Virtual de 21.4.2023 a 2.5.2023.

Inviável, portanto, o trancamento da ação penal.

II. DA TESE DE NULIDADE DO FEITO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA:

Superada essa questão, almeja, ainda, a Defesa o reconhecimento da nulidade do feito em razão da inépcia da denúncia, pelo fato não constituir infração penal.

Sem maiores delongas, nítida a preclusão da supramencionada pretensão, em razão a prolação de sentença condenatória.

É o que se colhe do julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADA. DISSÍDIO EM HC. INVIÁVEL. VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PROLATADA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO SUPERADA. MATÉRIA PREJUDICADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVA DA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

III -
Esta Corte Superior tem entendimento firme de que a prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, estando a matéria preclusa.
Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1969688 PE 2021/0356451-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

III. DA TESE DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DE PROVA ILÍCITA:

Pretende a Defesa, ainda, a nulidade do feito em razão da prova ter sido obtida ilicitamente, em suposta afronta ao sigilo bancário.

Sem razão à Defesa novamente.

A alegada afronta ao direito fundamental consistiria na conversa tida com o gerente bancário afirmando que o Recorrente RAFAEL CIPRIANO não havia realizado a transferência da quantia devida.

Contudo, não vislumbro qualquer repasse de dados sigilosos. Aliás, a informação repassada pelo gerente do banco limitou-se não a compensação de valores a que a vítima faria jus.

Hígidas, portanto, todas as provas em juízo.

Rejeitada todas as nulidades aventadas, passo a tese absolutória.

IV. DA TESE ABSOLUTÓRIA:

No mérito, pugna a Defesa pela absolvição dos recorrentes por insuficiência probatória.

A materialidade é indene de dúvidas, notadamente pelo boletim unificado, pelo termos de declaração da vítima, comprovantes de serviços prestados, comprovante das transferências simuladas de e cópia do APFD em desfavor de Jamilson Batista dos Santos, genitor dos recorrentes.

Do mesmo modo, a autoria está devidamente comprovada, notadamente pelo detalhado depoimento prestado pela vítima,
em juízo
,
João Felipe Nicolau
, que confirma que foi contratado pelos recorrentes para atuar na defesa de seu genitor e que somente prestou o serviço após a promessa de pagamento de R$ 2.000,00 e do recebimento do recibo de transferência eletrônico (DOC) falso.

No mesmo sentido, a testemunha
Luiz Guilherme da Costa Cruz
relatou,
em juízo
, que também foi vítima de estelionato praticado pelos recorrentes, tendo na ocasião, não somente prestado serviços advocatícios, mas também adimplido a fiança, conforme processo que tramita na 1
a
Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital.

Em
interrogatório judicial
, o recorrente
Rafael Cipriano dos Santos
negou os fatos, afirmando que efetuou o pagamento equivocadamente para uma conta bancária de titularidade diversa.

Disse, ainda, que, em razão do equívoco, cancelou a transação bancária, mas não efetuou o pagamento devido em razão a vítima ter retido documento de seu genitor e por não ter mais entrado em contanto.

Da mesma forma,
em juízo
, a recorrente Gabriella Cipriano dos Santos negou os fatos, dizendo que embora tenha efetivamente contratado os serviços da vítima, não acordou valores, tendo os detalhes da transação ficado a cargo de seu irmão (Rafael).

No presente caso, as declarações firmes e detalhadas da vítima, aliado ao depoimento prestado pela testemunha de Acusação e as provas documentais acostadas aos autos, destoando das teses defensivas não comprovadas, revelam que os recorrentes agiram com intuito de contratar a prestação de serviço advocatício sem a intenção de efetuar o pagamento respectivo.

Caracterizado, portanto, o dolo para obtenção de vantagem econômica dirigido para a obtenção de vantagem econômica ilícita, em prejuízo da vítima, ao induzi-lo em erro, por meio fraudulento, não se tratando, portanto, de mero ilícito civil como alegado pela Defesa, enquadrando-se perfeitamente no tipo penal previsto no artigo 171 do Código Penal.

Desse modo, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

IV. ISENÇÃO DE CUSTA PROCESSUAIS:

Por fim, quanto a pretensão relativa ao pedido de isenção de custas processuais, conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal pedido deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas dos recorrentes.

Confira-se: TJ-ES - APR: 00112030420178080021, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 06/07/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/07/2022; TJ-ES - APR: 00003007320208080062, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.